Tribunal: TJPA
Processo: 0000930-14.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-16

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0000930-14.2015.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (5ª VARA PENAL)
APELANTES: VANDISON HENRIQUE BRABO DA SILVA E LUCIANO DA SILVA BARBOSA
(Arquise José F. de Melo-Defensor Público
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTARAM DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE EM FACE DOS RECORRENTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM FACE DO APELANTE VANDISON HENRIQUE. IMPOSSIBILIDADE. O JUÍZO SENTENCIANTE NÃO FUNDAMENTOU A CONDENAÇÃO DO ACUSADO NA CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL, MAS EM OUTRAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO STJ. ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA PENA. VIABILIDADE.
1. Inviável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, restou duas circunstâncias judicial desfavorável, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque, realizados os reparos cabíveis, mantenho a pena base do apelante no patamar fixado pelo juízo sentenciante, não havendo que se falar em reforma na dosimetria operada no que concerne ao montante de pena aplicada.
2. A magistrada de primeiro grau ao condenar o réu Vandison Henrique, não levou em conta sua confissão em sede de Inquérito Policial, mas tão somente nas declarações do apelante Luciano Barbosa e da vítima Luiz Fernando Furtado. Não se reportando em momento algum da decisão, ao seu depoimento em sede policial.
3. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. corrigido o erro material na pena fixada em face do apelante Luciano da Silva Barbosa e aplicada a detração, a reprimenda corporal concreta e definitiva ficou em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA, SEM ALTERAR A PENA-BASE FIXADA, BEM COMO PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA PENA
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 12 do mês abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto por
VANDISON HENRIQUE BRABO DA SILVA E LUCIANO DA SILVA BARBOSA,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou as penas de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias e 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória que:
(...) no dia 27 de janeiro de 2015, por volta de vinte e uma horas, na Travessa WE-13, Cidade Nova, Ananindeua/PA, em via pública, utilizando-se de arma de fogo (auto de apreensão, fl. 49), em comunhão de vontades e em conjunção de esforços, os denunciados
ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS PIMENTEL
,
VANDISON HENRIQUE BRABO DA SILVA e LUCIANO DA SILVA BARBOSA
subtraíram, para si ou para outrem, das vítimas, dois aparelhos de telefone celular, além de outros pertences não identificados, ainda não avaliados, mediante violência e graves ameaças contra as vítimas, apontando para estes sua arma de fogo.
Por ocasião dos fatos, os Acusados se reuniram, e portando a arma de fogo, um revólver, Taurus, calibre 32, nº 3451, cabo emborrachado, com duas munições intactas do mesmo calibre, se dirigiram até o local do evento criminoso, onde permaneceram aguardando suas vítimas.
Luiz Fernando e Bruno Carmo, caminhavam em via pública em direção à Praça da Bíblia, quando foram abordados pelos denunciados
ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS PIMENTEL
,
VANDISON HENRIQUE BRABO DA SILVA e LUCIANO DA SILVA BARBOSA
, que anunciaram o assalto empunhando sua arma de fogo, obrigando as vítimas a entregar seus pertences e fugindo em seguida.
Quando os Acusados já estavam de posse pacífica dos bens subtraídos, foram surpreendidos por policiais militares que os prenderam em flagrante (...).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados ao norte mencionados pelo crime capitulado no art. 157 § 2º, incisos I e II, do Código Penal e pelo delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Após regular instrução, em sentença datada de 30/03/2016, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação apenas para condenar os réus pelo crime de roubo qualificado em concurso material nas penas ao norte delineadas.

Inconformados com a sentença, a defesa dos réus
VANDISON HENRIQUE BRABO DA SILVA e LUCIANO DA SILVA BARBOSA
interpôs o presente apelo com fundamento no art. 591, I, do Código de Processo Penal, requerendo vistas dos autos para apresentar suas razões recursais.

A defesa do apelante
Luciano da Silva Barbosa
requer em suas razões, a diminuição da pena base para o mínimo legal, aplicação das atenuantes da menor idade relativa e da confissão, ainda que esta fique abaixo do mínimo legal. Alternativamente, requer seja corrigido o erro de cálculo ocorrido no momento de seu cálculo.

Por sua vez a defesa do recorrente
Vandison Henrique Brabo da Silva
, requer seja aplicada a pena base em seu patamar mínimo, bem como que seja aplicada a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal, uma vez que esta pode e deve ser aplicada, mesmo que a pena fique abaixo do mínimo legal, conforme balizamento da melhor doutrina.

Em contrarrazões (fls. 146/157), o Ministério Público em primeiro grau, requer seja dado parcial provimento apenas ao recurso interposto pelo acusado
Luciano da Silva Barbosa
para o fim de corrigir o erro material no cálculo da sentença, e pelo improvimento do apelo em face do réu Vandison Henrique Brabo da Silva.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 161).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou pelo parcial provimento do apelo apenas em face do acusado Luciano da Silva Barbosa, para o fim de corrigir o erro material no cálculo da sentença.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entretanto, depois de acurada análise dos autos, verifica-se que o recurso em apreço não merece prosperar, vez que a decisão foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente, analisarei as teses esposadas pelos recorrentes
Vandison Henrique e Luciano Barbosa
de aplicação da pena-base em seu mínimo legal.
1.
DA PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO EM FACE DOS RECORRENTES LUCIANO DA SILVA BARBOSA E VANDISON HENRIQUE BRABO DA SILVA

Os recorrentes sustentam que o magistrado sentenciante incorreu a erro na análise das circunstâncias judiciais negativadas.

Para melhor entendimento, destaco trecho da sentença na parte que interessa em relação ao apelante Luciano Barbosa:

(...)
Culpabilidade:
o acusado Luciano da Silva Barbosa tinha plena consciência do fato praticado, sua participação foi conduzir a bicicleta e após da fuga aos demais autores do roubo.

A
personalidade
: impossível proceder à análise da personalidade do agente, já que esta magistrada é leiga em assuntos de psicologia e/ou psiquiatria, não tem bases para poder formar um juízo, positivo ou negativo, da personalidade de uma pessoa.

Motivos
: vender os aparelhos celulares.

Conduta social
: Não há elementos negativos em relação a vida do acusado frente à família, trabalho e comunidade.

Circunstância:
as vítimas foram abordadas em plena via pública.

Consequência
: os objetos subtraídos não foram recuperados.

Conduta da vítima
: as vítimas não contribuíram à conduta do réu.

Registra antecedentes criminais.

Pena-base: fixo o grau de reprovabilidade, e a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Por outro lado, verifico que a dosimetria da pena em relação ao recorrente Luciano Barbosa, foi exatamente igual ao apelante Vandison Henrique, tendo a magistrada de primeiro grau aplicado a pena-base no mesmo patamar ao fixado em face do recorrente Luciano.

Feitas essas considerações e mesmo com os antecedentes valorados desfavoravelmente em face de Thiago, o magistrado de primeiro grau
fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa
para cada um dos recorrentes (...).

Pois bem, verifico que foram negativados os seguintes vetores:
culpabilidade
,
circunstâncias
e as
consequências do crime
em face dos apelantes.

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

in casu,
pontuo que os recorrentes agiram com culpabilidade intensa, em vista de seu modo consciente e agressivo de agir, conforme relatos das vítimas, que agiu com agressividade contra a vítima Bruno Queiroz, apontando-lhe uma de fogo na direção de sua cabeça, para assegurar a consumação do delito. Portanto, tenho que se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação idônea, devendo ser considerada desfavorável tal circunstância, vez que a conduta do réu extrapolou graduação razoável apta a configurar maior índice de reprovabilidade dos apelantes.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa da circunstância do crime, uma vez que os apelantes surpreenderam as vítimas em plena via pública quando estes estavam se dirigindo à Praça da Bíblia, tendo Vandison, conforme relato de testemunhas, colocado a arma de fogo na cabeça da vítima Bruno Queiroz. Portanto, entendo necessária prevenção, motivo por que mantenho a valoração deste vetor de forma negativa.

No caso das
consequências

do crime
, o juízo valorou negativamente referida circunstância por entender que os objetos subtraídos das vítimas não foram recuperados. Quanto a este aspecto, pontuo que as consequências no caso ora em análise, são poucos relevantes, sem maiores desdobramentos resultantes da ação delituosa, senão aquelas já valoradas pela própria tipificação penal da conduta. Portanto deve ser considerada circunstância neutra.

Entretanto, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
, entendo que tal correção não possui o condão de alterar a fixação da pena-base para o mínimo legal, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque, realizados os reparos cabíveis, mantenho a pena base dos apelantes
VANDISON HENRIQUE BRABO DA SILVA E LUCIANO DA SILVA BARBOSA
no patamar fixado pelo juízo sentenciante, não havendo que se falar em reforma na dosimetria operada no que concerne ao montante de pena aplicada.
2.
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FACE DO APELANTE VANDISON HENRIQUE.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente Vandison Henrique confessou em sede policial, entretanto, em juízo, o acusado não confirmou sua participação no evento criminoso, tendo em vista que se encontrava foragido do sistema penal. Ademais, na sentença condenatória acostada às fls. 80/95, em nenhum momento a magistrada de primeiro grau levou em conta tal confissão no Inquérito Policial, fundamentando a condenação do apelante na confissão detalhada do acusado Luciano da Silva Barbosa feita em juízo,
in verbis
:
(...) Que conhece os dois acusados do bairro; Que no dia do fato estava na companhia de André Felipe, que Vandison já estava em poder de uma arma. Que estava levando na bicicleta. Que André Felipe e Vandison subtraíram os aparelhos celulares. (...).

Por outro lado, a participação do apelante, também, foi confirmada pelas declarações da vítima/testemunha, Luiz Fernando Furtado Andrade em juízo, que inclusive, reconheceu todos os participantes do assalto.

Assim, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão em face do acusado, pois, como visto, a sentença condenatória, não fez referência, em nenhum momento, a tal confissão em sede de inquérito policial.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
2. Na forma da Súmula n. 545 deste Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Pela leitura da sentença e do acórdão recorrido, constata-se que a confissão parcial dos delitos não foi utilizada como elemento probatório para a condenação do recorrente, uma vez que os julgadores, mediante soberano exame do contexto probatório, não teceram qualquer consideração acerca da materialidade ou autoria do delito com esteio no depoimento do ora recorrente, não devendo ser aplicada a atenuante em questão.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1665865/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).
2.
DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase o magistrado de piso fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa para cada um dos recorrentes.

Já na segunda fase, a magistrada
a quo
verificando a existência da atenuante da confissão, diminuiu a pena-base em 01 (um) ano, ficando esta na segunda fase em seu mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, conforme consta à fl. 92.

Apesar da magistrada ter reconhecido apenas a atenuante da confissão, deixando a atenuante da menor idade relativa de fora, entendo, que, não obstante a ocorrência desta circunstância atenuante, a pena imposta na segunda fase não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Tal entendimento resta consolidado na Súmula nº 231 STJ, que assim diz:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
¿.

No mesmo sentido, cito recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:
(...)
1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

A defesa do recorrente
Luciano da Silva Barbosa
argumenta que houve erro material em relação à aplicação da pena na terceira fase da sentença, haja vista que a magistrada de primeiro grau ao plicar a fração de 1/3 (um terço) de 05 (cinco) anos, aumentou a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses.

Razão assiste ao recorrente, razão pela qual passo a corrigir a dosimetria da reprimenda corporal aplicada em face do recorrente.

Na primeira fase, a magistrada aplicou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juízo reconheceu a atenuante da confissão, razão pela qual diminuiu a reprimenda em 01 (um) ano, fixando-a provisoriamente em 04 (quatro anos de reclusão.

Não há agravantes a serem analisadas.

Na terceira fase, corrigindo o erro material da magistrada, constato a presença da causa de aumento de pena - utilização de arma de fogo e pelo concurso de agente -, majoro a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma provisoriamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando que houve concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, aumento a pena na mesma fração utilizada pelo juízo
a quo
, ou seja, em 1/6 (um sexto), razão pela qual aumento a reprimenda em 10 meses e 20 dias, passando a pena a ficar em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Com a aplicação da detração de 03 meses e 02 dias de prisão provisória, a pena concreta e definitiva ficou em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a dosimetria da pena-base, sem, contudo, alterá-la, bem como para corrigir erro material na terceira fase da aplicação da pena.

É o voto.

Belém (PA), 12 de abril 2021.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM